Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS DA FONSECA. O agravante alega que a decisão impugnada foi reconsiderada, daí porque aduz que o recurso está prejudicado. Considerando que o agravo já foi julgado, certifique-se o trânsito em julgado. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA